Tribunal: TJDFT
Processo: 0029233-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029233-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO SODRE SOUSA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Na presente hipótese o autor pretender obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras. 2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre demandante e entidade de previdência privada para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo demandante, a competência para a devida deliberação judicial a respeito é da Justiça Comum estadual ou do Distrito Federal. 3. Uma vez que fora formulado pedido contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas e assim viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora. 4. O participante de plano de previdência complementar tem legitimidade para pleitear que a empregadora providencie a recomposição das respectivas reservas matemáticas. Isso porque, para a revisão do benefício pretendida pelo demandante a aludida recomposição será necessária. Assim, o depósito do montante correspondente, ainda que seja efetuado em favor da entidade de previdência privada, será revertido em favor do aposentado. 5. No que concerne à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, nota-se que a demanda não tem como objeto o pagamento do valor das horas extras laboradas e seus reflexos, tema sobre o qual já houve a devida deliberação na seara da Justiça Laboral, mas sim a revisão de benefício previdenciário complementar, com fundamento em possível integração das horas extras, e seus reflexos, no cálculo do salário de participação. 6. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, em ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado respectivo. 7. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 8. No caso em deslinde não é sustentável a tese de que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 9. É inegável a natureza remuneratória do pagamento, a título de horas extras e reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 10. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pelo réu, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 11. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos suficientes para o pagamento do BET, não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 12. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de ?vencido? está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 13. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 14. Preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência da Justiça Comum e violação à coisa julgada rejeitadas. 15. Recurso interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido. 16. Apelação manejada pela sociedade patrocinadora conhecida e provida. 17. Recurso interposto pela instituição de previdência privada conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acordão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, ao atribuir o ônus de efetuar os aportes financeiros ao participante. Defende a responsabilidade do Banco do Brasil pela recomposição da reserva matemática relativa ao plano de previdência complementar do beneficiário; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque o acórdão combatido está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1312736/RS - Tema 955). Nesse sentido, é válido citar parte do voto condutor dos embargos de declaração opostos no precedente do Tema 955: (...) Assim, excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. O apelo não deve seguir em relação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, restou assentado no acordão impugnado que (ID 26557948):(...) No presente caso inexistem nos autos as necessárias provas a respeito da suficiência de recursos para o pagamento do Benefício Especial Temporário, razão pela qual não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiçado Trabalho. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028